Tribunal: TJDFT
Processo: 0763341-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0763341-02.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA DI LUCIA XAVIER APELADO: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., IBATI - TECNOLOGIA E GESTAO DE OCORRENCIAS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a apelante sobre a Impugnação à Gratuidade de Justiça constante do ID 75059755, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator